Tribunal: TJMT
Processo: 0503181-21.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503181-21.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a multa administrativa aplicada pelo Procon, com alegação de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

II. Questão em discussão

2. A questão discutida diz respeito à possibilidade de redução da multa administrativa com base na alegação de desproporcionalidade e violação à razoabilidade, considerando que os argumentos apresentados não trazem fatos novos.

III. Razões de decidir

3. Os fundamentos do Agravo Interno não demonstram qualquer fato novo capaz de modificar a decisão anterior, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida inalterada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de fatos novos ou de argumentos relevantes no Agravo Interno mantém inalterada a decisão monocrática que observou a legalidade e a razoabilidade do ato administrativo impugnado."

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 503181-21.2015.8.11.0041

AGRAVANTE
: BANDO BRADESCO S/A

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Banco Bradesco S/A
(ID no 205688189), em face da decisão proferida por esta relatora no ID no 202787656, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, este que tinha o intuito de fazer com que fosse anulada a multa administrativa fixada pelo Procon, alternativamente, sua redução.

Nas razões do Agravo Interno, o Recorrente alega que o valor fixado pelo Órgão Administrativo não é correto, a violar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e por estas razões deve ser reduzido.

Ao final requer a retratação da decisão, ou reforma por julgamento pelo Colegiado.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Banco Bradesco S/A
(ID no 205688189), em face da decisão proferida por esta relatora no ID no 202787656, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, este que tinha o intuito de fazer com que fosse anulada a multa administrativa fixada pelo Procon, alternativamente sua redução.

Assim, como registrado no relatório, a única questão a ser tratada é com relação a possibilidade da redução do valor da multa, uma vez que o montante arbitrado viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na decisão agravada constou que:

Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do Superior Tribunal de Justiça, prevendo que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Dito isso, passo ao julgamento monocrática do presente recurso.

Como mencionado no relatório, existem duas argumentações passíveis de análise, a primeira sendo a necessidade de anulação do procedimento administrativo, em razão da violação ao artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, e de forma subsidiária, a minoração da cominação arbitrada.

Acerca da ausência de violação ao Código de Defesa do Consumidor, não há como analisar a questão da maneira pretendida pelo Recorrente, uma vez que a análise do procedimento administrativo, pelo Poder Judiciário, é limitada.

A elucidar este ponto, a prática de o Poder Judiciário analisar novamente o feito administrativo, a afastar a conclusão alcançada nos respectivos autos por discordância da fundamentação, ou de questões relativas ao mérito administrativo é estritamente vedada.

O princípio da separação dos poderes seria claramente violado se houvesse a interferência no feito, pois a relativização dos argumentos dispostos pelo Julgador Administrativo possui autonomia bem como se deu por meio da exposição de fundamentação respaldada na legislação e jurisprudência pátria.

A atuação do Poder Judiciário, nestes casos, limita-se a observância do respeito aos princípios resguardados pela Constituição Federal, ou seja, cabe observar se houve respeito aos princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade, proporcionalidade etc.

Nesta toada, veja-se a jurisprudência deste Sodalício acerca do tema:

[...]

No que concerne aos argumentos relativos à multa (violação aos princípios da motivação, legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e publicidade), como é sabido, as multas administrativas, aplicadas pelo Procon, se dão com base no que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, confira-se, inclusive, o que regula o mencionado dispositivo:

[...]

Observa-se que a multa se dá em razão de diversas características, relativas à infração, logo, não seria possível observar se esta se deu dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Em razão do que é disposto no artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, presume-se que a multa se encontra dentro dos parâmetros legais, e, por consequência, impõe-se a rejeição da alegação, também.

Observa-se que o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões, logo, revela-se descabido a majoração da verba honorários pelos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

[...]

Como foi dito na decisão ora impugnada,
a prática de o Poder Judiciário analisar novamente o feito administrativo, a afastar a conclusão alcançada nos respectivos autos por discordância da fundamentação, ou de questões relativas ao mérito administrativo é estritamente vedada.

Quanto á redução da multa, consignou-se na decisão ora

impugnada que a multa se dá em razão de diversas características, relativas à infração, logo, não seria possível observar se esta se deu dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, n
o caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024